Tribunal: TJMT
Processo: 1034453-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034453-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FILIPE SAMUEL KNISPEL BRAKMANN - CPF: 046.470.801-02 (ADVOGADO), AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.372.531/0001-29 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), ILMO. PROCURADOR GERAL DO ESTADO DA PROCURADORIA FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL da PGE/MT (EMBARGADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERROS DE PREMISSAS E OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso anterior, mantendo decisão que deferiu parcialmente antecipação de tutela recursal para suspender exigibilidade de CDA.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro de premissa no acórdão embargado quanto à análise das questões de ordem pública (decadência e prescrição intercorrente) e à prescrição relativa ao pedido de compensação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; CTN, arts. 151, III e 174.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e a ele negou provimento, mantida a decisão agravada que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal apenas para suspender a exigibilidade da CDA n. 2024633936.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de erro de premissa, sob o fundamento de que inexiste supressão de instância e/ou violação de duplo grau de jurisdição em se tratando de matérias de ordem pública.

Aduz que “
a análise da decadência e da prescrição intercorrente não demanda a produção de novas provas, apenas a sua apreciação à luz das normas legais aplicáveis
” e que “
a omissão na análise dessas matérias pode gerar prejuízos irreparáveis para o contribuinte, que será compelido a suportar uma cobrança tributária indevida, em flagrante desrespeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima
”.

Defende que há erro de premissa na análise da prescrição, pois “
o acórdão embargado, ao afastar a alegação de prescrição sob o fundamento de que a exigibilidade do crédito tributário encontrava-se suspensa em razão do pedido de compensação, incorreu em error in judicando, porquanto não atentou para o fato de que a suspensão da exigibilidade não pode ser interpretada de forma a eternizar a dívida, impedindo a ocorrência da prescrição”
.

Sustenta que não houve manifestação adequada sobre o fato de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em virtude do pedido de compensação, não poderia perdurar indefinidamente, já que o Fisco demorou 14 (quatorze) anos para se manifestar sobre o referido pedido.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e erros de premissas arguidas, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (Id. 281091361).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
Ágil Distribuidora de Alimentos Ltda.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e a ele negou provimento, mantida a decisão agravada que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal apenas para suspender a exigibilidade da CDA n. 2024633936.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega que o v. acórdão padece de omissões e erros de premissas, sob os seguintes fundamentos: i) o acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao deixar de analisar as questões de ordem pública (decadência e prescrição intercorrente); ii) houve inadequada análise quanto à prescrição, pois o pedido de compensação não poderia perdurar indefinidamente.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Quanto à alegação de prescrição intercorrente e decadência, o acórdão expressamente consignou que "
observa-se que tais matérias não foram analisadas pelo juízo de origem, de modo que sua apreciação neste momento configuraria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
"
(Id. 270664372).

De igual maneira, o acórdão foi expresso ao reconhecer que "
em relação à alegação de prescrição, em primeiro momento, percebe-se que a exigibilidade do crédito tributário se encontrava suspensa em razão do pedido administrativo de compensação do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN
".

Restou fundamentado também que "
considerando que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o curso do prazo prescricional, não se vislumbra, ao menos neste momento, o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN
".

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025